Tribunal: TJMT
Processo: 1015076-09.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015076-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA DE SOUZA ARGOLO - CPF: 209.291.961-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FATIMA DE SOUZA ARGOLO - CPF: 209.291.961-04 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA -

COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças referentes seguro não contratados e debitados na conta corrente da parte autora são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores por serviços não contratados, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015076-09.2021.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E FÁTIMA DE SOUZA ARGOLO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A E FÁTIMA DE SOUZA ARGOLO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, em conjunto com o cancelamento dos débitos da parte autora com o requerido, referente à dívida em litígio; bem

como condenou a reclamada a repetir/pagar a reclamante, em dobro os valores cobrados indevidamente, corrigido monetariamente, a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido a pagar à autora a título de dano moral o valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a parte autora-apelante
(Fátima de Souza Argolo)

requer a majoração dos danos morais

para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de cumprir o caráter punitivo e pedagógico que se propõe a fazer, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º e 11 do CPC (Id. 271842384)

O requerido-apelante
(Banco Bradesco S/A)

assevera que
“a reclamação autoral se refere aos descontos referentes ao seguro denominado “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, que restou firmado regularmente em nome da apelada, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias por parte da apelada para cobrança dos prêmios”
(sic).

Alega que “
no ato da formalização do contrato – como de praxe – foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria a apelada optou pela contratação do seguro e pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta-corrente, o que justifica os descontos até então realizados”
(sic).

Pontua que “
o referido contrato se encontra cancelado a pedido da parte recorrida antes mesmo do ajuizamento da ação, assim, não havendo qualquer abalo moral arguido” (sic)
.

Argumenta que “
evidente que a recorrida realizou a contratação e agora busca o judiciário para ver-se livre de cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que os descontos perpetrados não incitam qualquer ilicitude ou ilegalidade, muito pelo contrário, refletem o exercício regular de direito, uma vez que a parte apelada utilizou os serviços do banco apelado
” (sic).

Reafirma que “
por qualquer lado que analise a questão, nota-se que o banco apelante não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação” (sic)
.

Diz que “
caso mantida a sentença que declarou indevida a cobrança realizada pelo apelante, a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação, bem como seja afastada a condenação a devolução dos descontos, impedindo o enriquecimento ilícito e a punição desmedida do recorrente.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que a restituição se dê na forma simples, e que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento (Id. 271842386).

A parte requerida/apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que a parte autora não combateu os fundamentos da sentença, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 271842388), e a parte autora apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Id. 271842391).

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id.
271842387, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 271842359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FÁTIMA DE SOUZA ARGOLO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
aduzindo, em síntese, que é

titular de conta bancária no Banco Bradesco e que foram descontados indevidamente de sua conta o valor de R$ 1.672,06, a título de “Agto Eletroni Cobrança Bradesco Vida e Previdência”.

Dispõe a autora, todavia, que não realizou a contratação de qualquer serviço que autorizasse os descontos em sua conta corrente.

Nesse contexto, foi proposta a presente ação, em que pugna pelo cancelamento do suposto contrato que gerou os descontos, bem como pela devolução em dobro dos valores descontados e pela condenação da ré em indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda, em razão da regular contratação.

Sobreveio sentença onde o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, em conjunto com o cancelamento dos débitos da parte autora com o requerido, referente à dívida em litígio; bem

como condenou o requerido a restituição na sua forma dobrada os valores cobrados indevidamente, corrigido monetariamente, a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, o requerido a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que a
autora–apelante

requer a majoração dos danos morais

no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo.

O
requerido-apelante
defende não ter praticado qualquer ato ilícito; rebate o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de má-fé, e de indenização por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que a restituição se dê na forma simples, e que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Cinge-se a
controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais e materiais, em razão da realização de débitos não autorizados na conta bancária da autora, intitulado de “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, o qual desconhece, e afirma que foram descontadas indevidamente 53 parcelas, no total de R$ 1.672,06 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos), o qual deve ser restituído à autora em dobro, ou seja, o valor de R$ 3.344,12 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e o requerido são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que não

contratou os serviços com a parte requerida e esta alega que houve a

da regular contratação.

Em contestação, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço a legitimar os descontos, isso porque, o documento juntado aos autos

faz referência apenas à abertura de conta.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, quando a parte demandada realiza descontos na conta da parte autora, intitulado como “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” de forma indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a declaração de inexistência de tais

descontos.

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, porquanto inexistente a comprovação de má-fé por parte do banco requerido, em consonância com os precedentes deste Sodalício:

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

No que tange a
indenização
, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil,
não há se falar em condenação a tal título
.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, devendo ser excluída a condenação a tal título.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES LEVANTADAS PELO BANCO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADOS – MÉRITO –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação” (TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

Verificada a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

A ordem gradativa das bases de cálculos estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública”
(N.U 1026716-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Por fim, diante da exclusão da condenação a título de dano moral resta prejudicada a análise do recurso da parte autora que visava a majoração do
quantum.

E, da mesma forma, resta prejudicado a análise do argumento do requerido de que sobre o valor do quantum indenizatório incide juros à partir do arbitramento, vez que foi afastada a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente em conta ocorra na forma simples, bem como, julgo improcedente a pretensão inicial quanto aos danos morais, restando, dessa forma,
PREJUDICADO
o recuso interposto pela parte autora.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art. 98, §3º do CPC, haja vista a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025